Tribunal: TJMT
Processo: 1011395-54.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA BERNADO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 055.327.311-60 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO COM A IES. EXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. COBRANÇA QUE RESULTA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA PROMOVENTE IMPROVIDO E DA PROMOVIDA PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a promovente

FERNANDA BERNADO DA SILVA OLIVEIRA, postula pela declaração de inexigibilidade de débito decorrente de cobranças da instituição de ensino que sustenta nunca ter contratado e postula danos morais decorrente da inscrição de seu nome no rol de inadimplentes.

2.
Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a promovida, competia a esta a comprovação da origem do débito.

3. Nesse sentido, a promovida trouxe em contestação documento demonstrando o extrato financeiro e histórico escolar da promovente.

4. Verifico que em relação ao histórico escolar e extrato financeiro, a promovente cursou Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos na IES do segundo semestre de 2017 à 2019/1, com diversas mensalidades pagas e a conclusão do curso e colação de grau em 06 de agosto de 2019, o que demonstra a contratação dos serviços.

5. Ademais, a IES comprova no extrato financeiro a inadimplência de pagamento de mensalidades escolares, portanto, a cobrança configura mero exercício regular de direito.

6. Sentença reformada.

7. Recursos conhecidos e da promovente improvido e da promovida provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a promovente

FERNANDA BERNADO DA SILVA OLIVEIRA, postula pela declaração de inexigibilidade de débito decorrente de cobranças da instituição de ensino que sustenta nunca ter contratado e postula danos morais decorrente da inscrição de seu nome no rol de inadimplentes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito, consequentemente condenando a promovida em indenizar a promovente em danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A Recorrente EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Já a Recorrente FERNANDA BERNADO DA SILVA OLIVEIRA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar majorar a condenação em danos morais.

Em contrarrazões, as partes refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

A promovida trouxe elementos probatórios suficientes para comprovar a contratação dos serviços de ensino.

A promovente sustenta nunca ter contratado com a IES e afirma que os documentos anexados aos autos são meras telas sistêmicas.

Ocorre que a empresa promovida trouxe aos autos extrato financeiro e histórico escolar desde o segundo semestre de 2017 à 2019/1, quando a promovente concluiu o curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos.

Oras, não é crível que a prestação de serviço tenha pendurado em sua integralidade, inclusive, com a colação de grau da promovente sem que de fato tivesse cursado na IES promovida.

Em que pese a promovida não tenha anexado aos autos o contrato firmado entre as partes, entendo que o lastro probatório na situação posta demonstra a prestação de serviço, bem como há nítida comprovação da inadimplência.

Por tal conclusão, a cobrança realizada pela promovida se reveste de exercício regular de direito, não passível de indenização.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao Recurso da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial, consequentemente, NEGO PROVIMENTO ao Recurso da promovente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em relação a EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno a Recorrente FERNANDA BERNADO DA SILVA OLIVEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021